Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702433-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Chamo o feito à ordem. Diante do teor da petição ID 75695858, homologo a desistência deste agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator